Tribunal: TJMT
Processo: 1000047-39.2025.8.11.0085
Órgão julgador: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
RECURSO INOMINADO No 1000047-39.2025.8.11.0085
ORIGEM: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS
RECORRENTE: MIKAEL DE SOUZA SMERDCK
RECORRIDO: SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO e MUNICIPIO DE NOVA GUARITA
JUIZ RELATOR: ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA
DATA DO JULGAMENTO: 14 a 16/04/2026 (PLENÁRIO VIRTUAL)
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. CARGO EM COMISSÃO. ALEGAÇÃO DE DESVIRTUAMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA. FGTS. VERBAS TRABALHISTAS. INDEVIDAS. INSALUBRIDADE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL E LAUDO NEGATIVO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. NÃO COMPROVAÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por servidor público contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de pagamento de FGTS, 13o salário proporcional, adicional de insalubridade, indenização por danos morais e materiais, formulados em face de autarquia municipal e do Município, sob alegação de desvirtuamento de cargo em comissão para exercício de atividades operacionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela não análise de prova digital apresentada por link externo; (ii) estabelecer se ocorreu desvirtuamento do cargo em comissão; (iii) verificar se são devidos FGTS e demais verbas trabalhistas; (iv) apurar o direito a adicional de insalubridade, danos morais e materiais; (v) determinar a legitimidade passiva do Município.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não há cerceamento de defesa quando a prova digital apresentada por link externo é inacessível no momento da análise judicial, sendo ônus da parte produzir prova idônea e acessível.
4. O cargo em comissão destina-se às funções de direção, chefia e assessoramento, nos termos do art. 37, V, da Constituição Federal.
5. O autor não se desincumbe do ônus probatório quanto ao alegado desvio de função, inexistindo prova testemunhal, pericial ou documental idônea.
6. O vínculo de ocupante de cargo em comissão é de natureza estatutária, afastando a incidência de normas celetistas e o direito ao FGTS.
7. O 13o salário foi integralmente pago, inclusive em valor superior ao devido, inexistindo saldo a ser quitado.
8. O adicional de insalubridade exige previsão legal e comprovação técnica, inexistentes no caso, diante de laudo que afasta a exposição a agentes nocivos.
9. A autarquia possui personalidade jurídica própria, sendo parte legítima para responder por suas obrigações, inexistindo responsabilidade subsidiária do Município sem prova de insolvência.
10. A ausência de comprovação de omissão no fornecimento de EPIs, de dano efetivo e de nexo causal afasta o dever de indenizar por danos morais e materiais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: 1. A apresentação de prova digital por meio de link inacessível não configura cerceamento de defesa, sendo ônus da parte garantir sua adequada disponibilização nos autos. 2. A ausência de prova do exercício exclusivo de atividades operacionais afasta o reconhecimento de desvirtuamento de cargo em comissão. 3. O ocupante de cargo em comissão não faz jus ao FGTS nem a verbas celetistas, em razão da natureza estatutária do vínculo. 4. O adicional de insalubridade depende de previsão legal e comprovação técnica, não podendo ser concedido judicialmente sem tais requisitos. 5. A responsabilidade subsidiária do ente instituidor de autarquia exige prova de insolvência ou irregularidade, não se presumindo. 6. A ausência de prova da omissão estatal e do dano afasta a indenização por danos morais e materiais.
__________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, III, XVII e XXII; art. 37, II, V. CPC, art. 373, I; art. 98, §3o. Lei no 8.036/1990. Lei no 11.419/2006. Código Civil, art. 41. Lei Municipal no 023/1995, art. 61. Lei Municipal no 956/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000047-39.2025.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Adicional de Insalubridade, Gratificação Natalina/13o salário]
Relator:
Des(a).
ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA

Turma Julgadora:

[DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[MIKAEL DE SOUZA SMERDCK - CPF: 068.973.031-43 (RECORRENTE), ANA CLAUDIA BRANDAO FALQUETO - CPF: 059.558.391-19 (ADVOGADO), SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 00.274.036/0001-63 (RECORRIDO), MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA (RECORRIDO), MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - CNPJ: 37.465.598/0001-02 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026